Tribunal: TJDFT
Processo: 0722796-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Trata-se de embargos de declaração opostos por CONDOMINIO DO EDIFICIO BURIT (ID 41399520) contra decisão (ID 40860720), por meio da qual indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Em suas razões, os embargantes alegam, em suma, a existência de omissão quanto à necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao agravo por ela interposto, visto que o levantamento da penhora lançada sobre os imóveis “comprometerá o resultado útil, tanto da execução promovida pelo condomínio agravante, e será medida inócua para a Recuperação Judicial”. Renova a argumentação de mérito trazida em sede recursal. Pugna pelo saneamento do vício apontado, no sentido de atribuir o pretendido efeito suspensivo ao agravo de instrumento anteriormente interposto ou para, antes, expedir pedido de informação ao juízo de origem, para que confirme a existência de saldo bancário disponível para penhora. É o breve relatório. Não assiste razão aos embargantes. Enuncia o artigo 1.022 do Código de Processo Civil que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. No caso, verifica-se que não há omissão a ser sanada quanto às teses ora trazidas em sede de embargos de declaração, as quais foram devidamente analisada quando do indeferimento do pedido de atribuição de feito suspensivo ao agravo de instrumento anteriormente interposto, em especial, quanto ao risco considerável ao êxito dos esforços para a preservação da empresa agravada/executada. No mesmo sentido, restou clara a ausência do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação decorrente da decisão agravada, uma vez que os créditos devidos ao agravante/exequente possuem natureza propter rem e, portanto, serão assumidos por eventual comprador dos imóveis antes penhorados nos autos de origem. Por fim, a confirmação da existência e conta de depósito do saldo penhorável remanescente em conta judicial em favor da CAENGE afirmado pelo Juízo de origem pode ser objeto de questionamento formulado pela própria parte no âmbito daqueles autos, em especial por configurar medida de interesse do credor no prosseguimento do feito executivo. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. O agravo de instrumento está apto para julgamento, preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos. Publique-se.